Tribunal: TJSP
Processo: 2081975-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo interno. Insurgência contra decisão do Relator que indeferiu o efeito ativo. Ratio decidendi lastreada na ausência de fumus boni iuris. Pretensão deduzida em agravo de instrumento que afronta a coisa julgada. Petição de interposição de agravo interno que menciona o periculum in mora. Argumento que é inócuo para cumprir o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Ofensa ao

Ementa:
Agravo interno. Insurgência contra decisão do Relator que indeferiu o efeito ativo. Ratio decidendi lastreada na ausência de fumus boni iuris. Pretensão deduzida em agravo de instrumento que afronta a coisa julgada. Petição de interposição de agravo interno que menciona o periculum in mora. Argumento que é inócuo para cumprir o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Doutrina acerca do tema. Recurso não conhecido.